Tribunal: TJES
Processo: 5004287-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004287-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA DEMIAN SANTOS

AGRAVADO: EZIO SANTOS FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. DECISÃO SURPRESA. BOA-FÉ PROCESSUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Célia Demian Santos contra decisão interlocutória que declinou da competência para processar e julgar demanda de usucapião em favor da Justiça Federal, sob o fundamento de existência de interesse da União Federal em virtude de linha férrea pertencente à extinta RFFSA localizada no imóvel denominado "Fazenda Bananal", conforme constatado em processo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida com base em elementos de processo distinto, sem prévia oitiva das partes, configura decisão surpresa; (ii) estabelecer se a concordância anterior da parte com a exclusão de área federal obsta o posterior deslocamento da competência para a Justiça Federal em nova demanda sobre o mesmo objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC veda ao magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, caracterizando decisão surpresa a utilização de informações de autos findos sem prévia intimação no feito atual.

O descumprimento do dever de consulta às partes configura irregularidade formal que, por si só, não invalida o pronunciamento judicial quando o mérito da causa comporta análise favorável à recorrente.

O princípio da boa-fé objetiva impede o comportamento contraditório das partes no processo, aplicando-se o instituto do
venire contra factum proprium
quando o autor busca deslocar a competência para a Justiça Federal após ter concordado expressamente com a permanência na Justiça Estadual em ação idêntica anterior.

Os atos das partes produzem efeitos imediatos de constituição, modificação ou extinção de direitos processuais, nos termos do art. 200 do CPC, vinculando a conduta do demandante que aceitou a retificação da área para excluir o interesse da União.

A competência da Justiça Federal, prevista no inciso I do art. 109 da CRFB, não se sustenta quando o objeto da lide já se encontra delimitado para excluir a porção de domínio federal, em conformidade com manifestação anterior da própria União e anuência do autor.

A tentativa de alteração da competência jurisdicional após o deferimento de liminar possessória desfavorável ao autor evidencia utilização abusiva de faculdades processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza decisão surpresa, em ofensa ao art. 10 do CPC, a declinação de competência fundamentada exclusivamente em elementos colhidos de processo distinto sem a prévia intimação das partes.

A concordância expressa do autor com a exclusão de área de domínio da União em ação de usucapião pretérita vincula a sua atuação em nova demanda sobre o mesmo imóvel, impedindo o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A aplicação da boa-fé processual veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da parte que pretende rediscutir a competência jurisdicional após provimento possessório liminar desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 109, inciso I; CPC, arts. 9º, 10 e 200.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5004287-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CELIA DEMIAN SAN
TOS

AGRAVADO: EZIO SANTOS FILHO

JUIZ DE DIREITO: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CELIA DEMIAN SANTOS
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim – Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declinou da competência para processar e julgar a demanda de usucapião em favor da Justiça Federal.

A decisão recorrida fundamentou-se na existência de interesse da União Federal no feito, fato este que teria sido noticiado em ação de usucapião anterior entre as mesmas partes (processo nº 5004518-47.2022.8.08.0011), referente ao mesmo imóvel denominado "Fazenda Bananal", onde se constatou a presença de linha férrea pertencente à extinta RFFSA. Concluiu o magistrado de piso que, ante o interesse da União, a pretensão deve ser analisada pela Justiça Federal, nos moldes do art. 109, I, da CRFB.

Em suas razões recursais a Agravante suscita, (i) a nulidade absoluta do julgado por configurar "decisão surpresa", em manifesta violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e ao art. 5º, LV, da CRFB, uma vez que não houve prévia intimação das partes ou da União para se manifestarem sobre a competência nestes autos específicos. Argumenta que, na ação anterior de 2022, a União condicionou a ausência de seu interesse à retificação da área para exclusão da faixa ferroviária, condição esta aceita pelo Agravado à época, o que manteria a competência na Justiça Estadual. Alega, por fim, que o Agravado atua com má-fé processual, buscando a remessa à Justiça Federal apenas para tentar anular a liminar possessória que reintegrou a Agravante na posse do imóvel. Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada ou reformá-la, mantendo-se a competência na Justiça Estadual.

Em contrarrazões o Agravado EZIO SANTOS FILHO manifesta sua concordância com a declinação da competência, asseverando que a presença de bens da União no imóvel atrai a competência absoluta da Justiça Federal.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a legalidade e o acerto da decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, baseada no suposto interesse da União sobre parte do imóvel usucapiendo ("Fazenda Bananal").

Adianto que o recurso merece provimento.

Primeiramente, observa-se que o magistrado
a quo
prolatou decisão declinando da competência sem oportunizar às partes a prévia manifestação sobre os fundamentos colhidos de processo extinto. O art. 10 do CPC estabelece que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

Ao presumir o interesse da União com base em manifestação pretérita e alheia a estes autos, o juízo singular incorreu em erro, no entanto, esta irregularidade não é suficiente para por si só, invalidar o pronunciamento atacado.

Superada a nulidade formal, no plano material, verifica-se que a pretensão do Agravado de remessa dos autos à Justiça Federal configura comportamento contraditório com conduta processual anterior.

Nos autos da ação de usucapião nº 5004518-47.2022.8.08.0011, a União Federal manifestou-se informando que seu interesse restringia-se tão somente à área da linha férrea (faixa de domínio da RFFSA), facultando a manutenção da competência estadual caso o autor retificasse o pedido para excluir tal porção. Àquela época, o ora Agravado concordou expressamente com a retificação, limitando seu pedido à área alodial.

O art. 200 do CPC preceitua que os atos das partes produzem efeitos imediatos de constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Assim, a concordância anterior do autor com a exclusão da área pública vincula a diretriz de boa-fé sobre sua atuação nesta nova demanda. Ao ajuizar nova ação em 2024 (nº 5011119-98.2024.8.08.0011) e, após ser desfavoravelmente atingido por liminar possessória, tentar deslocar o feito para a Justiça Federal sob o pretexto de interesse da União, o Agravado viola a boa-fé objetiva e o instituto do
venire contra factum proprium
.

A competência da Justiça Federal (art. 109, I, CRFB) não é atraída por mera presunção quando o objeto da lide já foi delimitado para excluir o interesse federal.

Portanto, uma vez que a menor parte de interesse da União (faixa ferroviária) já não deve compor o objeto da ação em virtude da concordância pretérita do autor, não há razão jurídica para o deslocamento da competência, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual, com a exclusão definitiva da referida área do objeto da usucapião.

Posto isto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão agravada e manter a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito originário, determinando-se a exclusão definitiva da área de domínio da União (faixa de domínio da ferrovia) do objeto da lide.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)